Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. Não há dúvidas de que o crédito exequendo possui natureza tributária, já que diz respeito a valores que foram recolhidos indevidamente a título de imposto de renda quando o contribuinte gozava de isenção legal, hipótese, portanto, de repetição de indébito tributário.
2. Na repetição de indébitos tributários deve incidir o mesmo índice utilizado quando da cobrança do tributo pago em atraso e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, considerando que esta taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
3. Eventual reforma do entendimento adotado na origem, para fazer incidir a taxa SELIC durante todo o período, caracterizaria reformatio in pejus, de maneira que a pretensão recursal, no sentido de que referido índice seria inaplicável ao caso concreto, não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução.
4. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público, são cabíveis honorários sucumbenciais em seu favor, na forma do artigo 85, § 7o, da norma processual, os quais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo.
5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares.
6. Recurso conhecido e improvido.